Tribunal: TJMT
Processo: 0002022-35.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002022-35.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE JOAO DAMO - CPF: 167.463.330-00 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO DE SEIS MESES PARA ANÁLISE DO PEDIDO (PORTARIA Nº 389/2015/SEMA) – APÓS O TRANSCURSO DO PERÍODO PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO SE INICIA

O PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS PARA
REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL –
DECADÊNCIA CARACTERIZADA (ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009)
–
SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Os processos administrativos de “Cadastro Ambiental Rural
”

devem ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, conforme estabelece a Portaria 389/2015/SEMA.

Esgotado o prazo legal para a prática do ato pela autoridade impetrada, passa a fluir o prazo de cento e vinte dias para impetrar com mandado de segurança.

Se a ação mandamental é ajuizada depois de esgotado o prazo de 120 dias, deve ser reconhecida a decadência (artigo 23, da Lei n.º 12.016/2009).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
HENRIQUE JOAO DAMO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança nº
0000223-39.2015.8.11.0100
,
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, ll, do Código de Processo Civil.

Aduz que
o Apelante/Impetrante, na data de 16/07/2018, protocolou perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA o requerimento de análise e aprovação do Cadastro Ambiental Rural, o qual deu origem ao processo administrativo de nº 29188/2018.

Sustenta que diante da inercia da Administração se viu obrigado a impetrar com a Ação Mandamental com o fim de obter a imediata apreciação do processo administrativo.

Argumenta que o termo inicial do prazo decadencial do
mandamum
não se dá após o transcurso de
06 (seis) meses previsto na Portaria n. 389/2015/SEMA, mas sim da data em que teve o seu direito violado.

Assevera que teve o seu direito cerceado a partir do momento em que começou a sofrer
prejuízos em sua atividade agrícola, em razão de não ter seu CAR (cadastro ambiental rural) devidamente emitido, a qual e deu em julho de 2019.

Assegura que a
Portaria 389/2015/SEMA, não pode sobrepor a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que indica os prazos nos quais as autoridades públicas devem despachar e decidir os requerimentos dos administrados), sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas.

Afirma que diante da inercia na apreciação do requerimento administrativo ainda está tendo o seu direito liquido certo violado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para conceder a segurança no sentido de determinar a imediata análise do
processo administrativo de nº 29188/2018.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
HENRIQUE JOAO DAMO
protocolou, em 16/07/2018, o
requerimento de análise e aprovação do Cadastro Ambiental Rural (Proc. Adm nº 29188/2018 - SEMA).

Diante da inércia da administração púbica na análise do requerimento, o ora recorrente impetrou, em 11/11/2019, com o presente
mandamus
.

O Magistrado
a quo
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que entre o fim do prazo estabelecido pela Portaria 389/2015/SEMA para análise do requerimento de Cadastro Ambiental Rural e o ajuizamento da ação mandamental transcorreu mais de 120 (cento e vinte deias), reconheceu a decadência e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, ll, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Incialmente insta consignar que nos termos do
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu
o que se pretende impugnar é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o requerimento de
Cadastro Ambiental Rural protocolizado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Em relação ao termo inicial da contagem do prazo previsto no
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 nos casos de ato omissivo, a doutrina e a jurisprudência preveem duas hipóteses, da seguinte forma:

01)
Quando a legislação estabelece um prazo para que a autoridade impetrada pratique o ato: começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato.

02)
Quando a legislação não estabelece um prazo para que a autoridade impetrada pratique o ato: nessa hipótese enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado, não tendo que se falar em decadência.

Vejamos os ensinamentos dos doutrinadores:

“[...] Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado; (...)”
(Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 18. ed. p. 677).

“[...]
Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de 120 dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca.
Tratando-se de ato omissivo continuado, o prazo decadencial renova-se periodicamente, por envolver obrigação de trato sucessivo”.
(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 66/67).

Nesse sentido também é o posicionamento do STF e STJ:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA.
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada [...] começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração. Decadência verificada. Mandado de segurança não conhecido
”
. (STF, Tribunal Pleno, MS 23126/DF, relator Ministro Ilmar Galvão).

“[...]
A existência de prazo legal para a prática de ato administrativo, cuja omissão se ataca, tem relevância apenas para fins de identificação do termo inicial do prazo decadencial, que, nestes casos, começa a correr a partir do momento em que se esgota o prazo legal fixado para a autoridade administrativa concretizá-lo
”.
(STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 28.414/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho)

No caso dos autos, onde se pretende o Impetrante o a apreciação do pedido administrativo de Cadastro Ambiental Rural, estamos diante da primeira hipótese, isso porque, a Portaria 389/2015/SEMA estabelece o prazo de 06 meses para análise desse requerimento, a contar do protocolo, como cito:

“Art. 2º As
licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requeriment
o até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. [...]”.

Observa-se, dos documentos colacionados aos autos que o requerimento de análise e aprovação do Cadastro Ambiental Rural (Proc. Adm nº 29188/2018 - SEMA) foi protocolado em 16/07/2018, de modo que o prazo limite para o deferimento ou indeferimento se exauriu em 15/01/2019.

Com efeito, diante da ausência de apreciação do pleito administrativo, passou a fluir o prazo de 120 dias para impetrar com o mandado de segurança contra o ato omissivo a partir de 16/01/2019, o qual se findou em 16/05/2019.

Têm-se, portanto, a
ação mandamental protocolizada em 11/11/2019 é intempestiva, motivo pelo qual, forçoso se mostra reconhecer a decadência do direito de impetração.

Nesse vertente tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — [...] É de seis (6) meses o prazo para conclusão de processo administrativo referente a pedido de licenciamento ambiental, consoante o artigo 14, cabeça, e § 1º, da Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA .
Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança , a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo, visto que “Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada [...] começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança , o qual se esgotou antes da impetração.
” (STF, MS 23126/DF). Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 0001139-30.2015.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento , até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1º Resolução 237/97 CONAMA).
Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência
. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, DR. MÁRCIO A. GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA – TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO Regularizada a documentação para análise do pedido de licenciamento ambiental, necessário é que este seja apreciado no prazo máximo de 6 (seis) meses, consoante artigo 14, caput, §1º da Resolução n.º 237/97 do CONAMA.
O prazo decadencial de cento e vinte dias para impetrar o writ contra ato omisso da Administração Pública, começa a fluir a partir do momento em que se esgota o prazo legal para autoridade praticar o ato em que se ataca
”.
(Ap 12967/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 – APELO DESPROVIDO. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria no 389/2015/SEMA).
Tratando-se de impetração contra o ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal, estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato, cuja omissão se ataca
”.
(TJMT - Ap 47047/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016).

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO - PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 237/1997 - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de impetração contra o ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal, estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato, cuja omissão se ataca
”. (TJMT - N.U 0018540-26.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Outrossim, uma vez que a
Portaria 389/2015/SEMA é mais específica e possui prazos mais benéficos para o administrado do que a norma geral (Lei Estadual n.º 7.692/2002), deve ser aplicado ao caso os prazos daquela legislação específica.

Além disso, insta consignar que a
Portaria 389/2015/SEMA apenas disciplinou no Estado de Mato Grosso, o prazo já regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n. 237/1997, como cito:

“Art. 14 da Resolução 237/1997 -
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença
(LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”.

Destarte, o
prazo de 06 (seis) meses já estava estabelecido desde a publicação da Resolução Conama 237/1997, que disciplina as normas gerais do licenciamento ambiental realizado pelos órgão do Sistema Nacional de Meio Ambienta (SISNAMA), do qual a SEMA de Mato Grosso é integrante.

Deste modo, não há que se falar em equivoco do Magistrado
a quo
ao utilizar como termo inicial da decadencial do
writ of mandamus
, o dia seguinte após extrapolado o prazo de análise do procedimento administrativo previsto na Portaria 389/2015/SEMA.

Assim,
se mostra escorreita a sentença que reconheceu a ocorrência da decadência e julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020